Tribunal: CARF
Processo: 14751.000203/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000203/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.346 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FREE CARNES COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incide em hipótese de nulidade a decisão de primeira instância que
indefere pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios. Da
mesma forma, o pedido de diligência não se presta a suprir a deficiência na
instrução probatória por parte da contribuinte, sobre quem recai o ônus de
apresentar, junto com a impugnação, os elementos probatórios de que
disponha.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, a imposição de multa isolada foi formalizada em auto de infração
distinto dos demais lançamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE CSLL. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA DE OFÍCIO. ANO-CALENDÁRIO 2004. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 105
Na espécie, trata-se de matéria de direito aferível de plano, pois deve
prevalecer a aplicação da Súmula CARF no 105, que afasta a multa isolada pelo
não pagamento de estimativa de CSLL, quando exigida em concomitância com
a multa de ofício, em anos-calendário anteriores a 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade dos autos de infração e da decisão recorrida e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000203/2009-64
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Tratam os presentes autos de lançamento de ofício de multa isolada relativa ao
não recolhimento de estimativas mensais de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
no ano-calendário 2004.
A constituição do crédito tributário objeto deste processo decorreu de
procedimento fiscal no qual a autoridade administrativa identificou as seguintes infrações:
- omissão de receitas decorrente de saldo credor de caixa e de depósitos bancário
sem comprovação de origem; e
- pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa.
A omissão de receitas identificada redundou na reapuração das bases de cálculo
de cálculo e no lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL devidos no ajuste anual, bem como das
respectivas estimativas mensais, além da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS.
Os pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa deram azo ao
lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
A fiscalização segregou os lançamentos em processos diversos. Os autos de
infração de PIS/COFINS e de multa isolada de CSLL foram acostados a processos distintos
daquele que trata de IRPJ e CSLL.
Neste processo, portanto, cuida-se apenas da multa isolada de CSLL.
Quanto às infrações que deram azo ao lançamento de ofício, é oportuno destacar
que a apuração de saldo credor de caixa decorreu da exclusão de ofício (a crédito da conta
contábil) dos valores de cheques compensados que haviam sido debitados na conta Caixa,
inflando artificialmente seu saldo. Reproduzo parte do relatório fiscal que trata da matéria:
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

Com base nos levantamentos realizados, nas respostas da contribuinte fiscalizada sobre
os cheque à débito na conta caixa e considerando que um cheque compensado pelo
banco possui um beneficiário certo e diferente do emitente, pela conciliação realizada
entre as contas bancárias, diferentemente de um cheque não compensado que poderia ter
sido retirado da boca do caixa do banco e entrado no caixa da empresa, esta fiscalização
elaborou a planilha intitulada "Contabilidade - Razão - Conta Caixa - Lançamentos de
cheques compensados à débito sem correspondência de crédito", onde são listados todos
os cheques compensados lançados a débito na conta caixa da contabilidade e não houve
a associação de seu respectivo crédito (ou créditos), acumulados 'mensalmente (coluna
I). Considerando a irregularidade de falta de lançamento do(s) crédito(s) destes cheques
compensados, realizada a recomposição dos saldos diários pelo lançamento à crédito
destes valores, acumulados mensalmente (colunas L e M ) , surgindo saldos credores no
caixa. O saldo credor do caixa é presunção legal de omissão de receita.
A apuração das receitas omitidas foi resumida pela autoridade lançadora no
seguinte quadro:

Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento. Peço licença
para reproduzir parte do relatório da autoridade julgadora de piso, que bem descreve as alegações
lançadas pela impugnante:
3. No prazo legal, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 686/699, por meio da
qual aduz, em síntese:
FATOS
3.1. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF previu fiscalização apenas acerca do do
1RPJ, embora tenham sido objeto de lançamento a CSLL, o Imposto de Renda na Fonte
- 1RRF, o Programa de Integração Social - PIS e a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - Cofins. O representante legal da empresa foi coagido
psicologicamente pelo Auditor-Fiscal a assinar Termo de Ciência de Procedimento
Complementar, com intuito de validar todo um procedimento prévio clandestino de
investigação, incluindo CSLL, PIS e Cofins.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

DA ILEGALIDADE DA PRESUNÇÃO DE RENDA TRIBUTÁVEL
3.2. Os valores constantes da movimentação da conta caixa, devidamente
contabilizados, constituíram base de cálculo dos tributos sem se considerar as despesas
relativas a cada valor lançado. Tanto os cheques quanto as despesas foram lançados na
conta caixa, razão pela qual não poderia todo montante ser considerado como lucro
(transcreve decisão administrativa sobre depósitos bancários, considerando que este, por
si só, não constitui fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ,
principalmente quando a conta-corrente está na contabilidade e ausente demonstração
de dolo do contribuinte em omitir receitas;
3.3. Da inserção da conta-corrente bancária na contabilidade inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao fisco provar que a movimentação analisada constitui disponibilidade
econômica da empresa (fundamenta-se em ementas de acórdãos do Conselho de
Contribuintes);
3.4. O saldo credor de caixa foi provocado pelo procedimento equivocado do fisco ao
excluir os valores dos cheques provenientes do banco para a conta caixa, artifício que
não poderia ser efetuado, pois, nos termos do art. 281 do RIR/1999, não estava
caracterizada a omissão no registro de receitas, porque não havia indicação, na
escrituração, de saldo credor de caixa, vez que durante todo ano de 2004 o saldo da
conta sempre esteve devedor, como também não restou comprovada a falta de
escrituração de pagamentos efetuados;
3.5. O saldo credor ocorreu em função de que ingressos na conta caixa foram excluídos
pela fiscalização, enquanto obrigações (pagamentos) foram mantidas. Não havendo
saldo credor, não se aplica o art. 288 do RIR/1999, devendo ser respeitado o regime de
tributação pelo lucro real;
3.6. E de se aplicar o art. 249 do RIR/1999, caso se entenda pela existência de omissão
de receitas, adicionando-se o montante ao total do lucro real auferido. Entretanto, o art.
250 do mesmo RIR/99 arrola causas de exclusão da apuração do lucro real,
considerando, como dedução, o Custo das Mercadorias Vendidas - CMV.
DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MPF PRÉVIO E ESPECÍFICO
3.7. Ocorreu nulidade do procedimento fiscal complementar por decurso do prazo
previsto no art. 2o do Decreto n.° 6.104, de 30/04/2007, uma vez que o procedimento,
que teve início em fevereiro de 2007, deveria ter sido concluído em outubro de 2007, e a
conclusão ocorreu em janeiro de 2009;
3.8. Houve afronta ao princípio da razoável duração do processo administrativo,
inculpido no art. 5o LXXVII da Constituição Federal (passa a discorrer sobre a matéria e
transcreve ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ);
DO VÍCIO DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL,
MULTAS ISOLADAS E ADICIONAL
3.9. "A referida base de cálculo foi calculada sobre o IRPJ e seu ADICIONAL,
mensalmente considerados com esteio na falta de recolhimento das estimativas". Tal
procedimento está equivocado, pois o PIS e a Cofins são calculados sobre receitas de
vendas e lançados como despesa tributária, dedutível do resultado, fato não observado
pela fiscalização.
4. Ao final, requer seja declarada a nulidade, no sentido de atestar a respeitabilidade à
legislação tributária vigente. Caso não acolhida, seja considerada a dedução dos
montantes pagos de PIS e de Cofins antes de apurados os montantes devidos de IRPJ e
adicional, CSLL e multas isoladas. Requer, outrossim, a juntada posterior de
microfilmagens dos cheques lançados na conta caixa, haja vista a demora das
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

instituições financeiras - BRADESCO e BANCO DO BRASIL - em atender a
solicitação, em detrimento da importância de tal requerimento para o deslinde da
questão.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 11-33.276 exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE o LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SALDO
CREDOR
DE
CAIXA.
RECOMPOSIÇÃO PELA EXCLUSÃO DE CHEQUES LANÇADOS A
DÉBITO.
Para que se opere a neutralidade da escrita contábil, os cheques emitidos pela
empresa, compensados por instituição bancária, lançados a débito da conta
Caixa, deverão ter correspondente registro a crédito desta conta, pela saída para
a efetivação de pagamentos. A falta desse registro legitima a exclusão dos
valores indevidamente registrados como ingressos, sendo que a apuração de
saldo credor de caixa evidencia omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Caracterizam-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CUSTOS DE RECEITAS OMITIDAS.
Na tributação da omissão de receita não se cogita da dedução de custos ou
despesas. Em princípio, estes devem ser considerados como já tendo sido
computados pelo sujeito passivo, no cálculo do lucro líquido, assegurado àquele
o direito de infirmar tal pressuposição por meio da apresentação de provas em
contrário.
1NDEDUTIBILIDADE DO PIS E DA COFINS LANÇADOS DE OFÍCIO.
O PIS e a Cofins, com exigibilidade suspensa em face de impugnação administrativa,
não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL lançados de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de
defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

Eventuais falhas desse instrumento não implicam em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar
obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência
desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Neste, aduziu as seguintes alegações:
- Cerceamento de defesa – nulidade da decisão de primeira instância: a recorrente
alegou que não houve tempo suficiente para a produção dos elementos probatórios
(microfilmagens de aproximadamente 1000 cheques) e que, desta forma, a DRJ não poderia ter
deixado de apreciar referida questão, sob pena de se configurar cerceamento de defesa;
- Neste contexto, requer a apreciação de planilha com informações de cheques
emitidos em 2004 e requer diligência junto aos bancos;
- Nulidade dos autos de infração: a fiscalização teria lavrado os lançamentos de
forma sintética e não de acordo com o disposto no artigo 9o do Decreto no 70.235/72;
- Mérito – Multa isolada de CSLL: a multa de 75% seria inconstitucional por ferir
a vedação de confisco e a razoabilidade/proporcionalidade. Um percentual mais adequado seria
de 20%, conforme previsto no artigo 59 da Lei no 8.383/91;
- Mérito – Presunção X Legalidade: a fiscalização teria se baseado tão-somente
em presunção para apurar o fato gerador. Todavia, a presunção não poderia prevalecer sobre o
princípio da legalidade;
- Mérito – saldo credor de caixa: neste tópico, a contribuinte alegou que todos os
cheques foram compensados e se destinavam a pagamentos de credores. Assim, os elementos
coletados pela fiscalização seriam meros indícios e não seriam suficientes para a caracterização
do fato gerador. Em suas palavras:
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

- Mérito – depósitos bancários de origem não comprovada: os depósitos teriam
sido contabilizados e a fiscalização teria considerado todas as entradas como lucro. Reproduzo
excerto da peça recursal:

Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Preliminar. Nulidade da decisão de piso. Cerceamento de defesa.
A contribuinte se insurgiu contra a decisão de piso por entender que a autoridade
julgadora havia deixado de apreciar seus argumentos em face da ausência de elementos
probatórios. Cito trecho do recurso voluntário que trata da matéria:

De fato, a contribuinte havia requerido o direito a apresentar novos elementos de
prova, como se pode observar no seguinte trecho da impugnação.
Por fim, requer-se a juntada posterior das microfilmagens dos cheques lançados na
conta-caixa, cujos valores foram considerados como Base de Cálculo da imputação
vergastadas, haja vista a demora das instituições bancárias - Banco Bradesco e Banco
do Brasil - em atender a solicitação da sociedade em comento em detrimento da
importância de tal requerimento para o deslinde da presente questão.
Entretanto, a contribuinte não fez a juntada aos autos dos citados documentos.
Cumpre destacar que a impugnação foi lavrada em 20/02/2009 e que a sessão de julgamento da
DRJ ocorreu somente em 25/03/2011. Portanto, a contribuinte teve mais de dois anos para juntar
os elementos probatórios aludidos.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

Ora, o que fez a autoridade julgadora foi simplesmente registrar que a contribuinte
não havia apresentado quaisquer outros elementos probatórios além daqueles entregues durante o
procedimento fiscal, como se pode verificar nos seguintes trechos do voto condutor da decisão
de piso:
Importa esclarecer que as presunções juris tantun, ou seja, relativas, admitem prova em
contrário, com o ônus da prova transferido para o contribuinte.
A defesa, por sua vez, não trouxe na impugnação qualquer documento capaz de
comprovar a permanência dos recursos no Caixa da empresa nem a existência de
registros a crédito da conta Caixa que indicassem a destinação dos recursos.
[...]
Também não cabe apuração de custos por parte da autoridade lançadora, vez que há o
pressuposto de que os mesmos já teriam sido computados pela contribuinte na apuração
do lucro real, no caso, houve apuração de prejuízo em todos os meses do ano-calendário
2004, LALUR às fls. 431 a 445. A legislação não determina que a fiscalização
reconstitua a escrita contábil da contribuinte ou realize levantamentos de despesas e
custos eventualmente não escriturados. A impugnante compete trazer à colação os
comprovantes dos custos, despesas ou outros elementos que porventura não houvessem
sido escriturados, hipótese que não ocorreu nos autos.
[...]
Na situação em tela, o fisco constatou divergência entre os valores da contabilidade e os
valores movimentados em contas correntes bancárias. De modo que restou, sem
comprovação da origem, quanto ao ano-calendário 2004, o montante de R$ 205.348,22
o qual foi objeto de autuação, para exigência do IRPJ e reflexos.
Assim, o ônus da prova da origem dos recursos depositados nas contas correntes é do
contribuinte, e não do fisco, como alega a defesa, trata-se da inversão do ônus da prova,
por expressa disposição legal. Para ilidir a presunção legal, relativa, cabe ao
contribuinte comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações bancárias. E disso não se desincumbiu a impugnante, apesar de
ter sido regularmente intimada a fazê-lo, fl. 398, durante o procedimento fiscal, nem,
agora, por ocasião da impugnação.
[...]
Quanto à juntada de documentos, o § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972,
estabelece que "o prova documental deve ser apresentada na impugnação", exceto se
restar demonstrada com fundamentos (§ 5o) alguma das hipóteses listadas nas alíneas
do §4, o que não ocorreu nos autos. (grifei)
É oportuno registrar, também, que descabe qualquer argumentação no sentido de
que a autoridade julgadora deveria ter determinado diligências junto aos bancos para obter os
elementos probatórios citados pela contribuinte. A diligência não se presta para simplesmente
suprir a inércia do sujeito passivo na produção das provas cujo ônus recaia sobre seus ombros,
nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72. Esta é a inteligência do artigo 18 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

Não vislumbro, portanto, qualquer infração ao amplo direito de defesa da
contribuinte.
Assim, deve-se afastar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.

Preliminar. Nulidade dos autos de infração.
Outra matéria preliminar esgrimida pela recorrente foi a nulidade dos autos de
infração.
A recorrente argumentou que os autos de infração decorrentes do procedimento
fiscal teriam sido lavrados de forma consolidada e não individualizada e, portanto, em
desconformidade com o previsto no artigo 9o do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
[...]
No caso em tela, verifico às fls. 01 a 19 (do processo em papel) que o lançamento
de multa isolada de CSLL foi efetuado em auto de infração próprio, não havendo qualquer outro
lançamento de ofício veiculado por meio do mesmo ato administrativo.
Portanto, afasto também esta preliminar e passo ao exame do mérito.

Mérito – Multa isolada de CSLL
Quanto ao mérito, impende relembrar que o presente processo cuida do
lançamento de multa isolada de CSLL decorrente de um procedimento de ofício que também
redundou em lançamento de ofício da CSLL devida no ajuste anual.
Para que não haja dúvidas a este respeito, uma vez que o lançamento de CSLL foi
juntado a outro processo, reproduzo parte do relatório da autoridade fiscal:
Desta forma, estão sendo efetuados por esta fiscalização os lançamentos do IRPJ e
CSLL anual com base nos levantamentos das presunções legais de omissão de receita
(créditos bancários com origem não comprovados e do saldo credor do caixa), as
respectivas multas isoladas pelo não recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e
CSLL, o PIS e a COFINS sobre estas mesmas omissões de receitas, considerando os
créditos da não-cumulatividade, e o IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados e/ou sem causa (débitos bancários não contabilizados e cheques
compensados não comprovados), das respectivas multas de oficio (75%) e do juro (taxa
SELIC acumulada entre o mês seguinte do vencimento e dezembro de 2008).
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

Considerando que os fatos jurídicos tributários ocorreram no ano-calendário 2004,
antes da alteração da redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96 promovida pela Lei no
11.488/2007, incide na espécie o disposto na Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Embora esta matéria não esteja diretamente arguida pela recorrente, penso ser
uma questão de direito aferível de plano e, portanto, passível de conhecimento por parte do
julgador administrativo. Para fundamentar essa posição, trago à colação excerto do Acórdão no
1401-003.656, no qual tratei da matéria:
Apuração da CSLL com base nas estimativas mensais e o lançamento de multa
isolada.
Conforme relatado, a fiscalização, ao excluir o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)
das apurações mensais feitas por meio de balancetes de redução/suspensão, apurou
débitos de CSLL superiores àqueles apurados com base nas receitas brutas mensais.
Desta forma, a fiscalização determinou as bases de cálculo das multas isoladas pelo não
recolhimento d as estimativas de CSLL com fulcro na aplicação dos percentuais de 12%
(venda de mercadorias) e 32% (prestação de serviços).
A contribuinte não impugnou essa matéria, conforme registrado de forma expressa pela
autoridade julgadora de primeira instância. É a impugnação que estabelece os limites da
lide e, conforme se pode verificar na parte inicial deste voto, as alegações apresentadas
de forma original no recurso voluntário não devem ser conhecidas.
Entretanto, em casos como o presente, excepcionalmente, deve o julgador resolver a
lide de forma favorável ao sujeito passivo, quando se tratar de uma questão de direito
verificável de plano. Neste sentido, vale mencionar a lição de Gilson Wessler Michels:
Com efeito, na medida em que o próprio Decreto no 70.235/ 72 estabelece que “a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento” (art. 14) e que
“considerar - se - á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante” (art. 17), há que se concluir que os motivos do at o
contestado e a contestação da exigência fiscal delimitam, sim, o litígio a ser apreciado
(dado que matéria não expressamente impugnada não instaura litígio), ficando
afastada, em princípio, a possibilidade de a autoridade julgadora ir para além da
petiçã o que lhe foi encaminhada. Tal regra, entretanto, não afasta a possibilidade de
a autoridade julgadora ampliar seu campo de análise nos casos específicos em que
estiverem envolvidas questões de direito aferíveis de plano e que, em razão de sua
função administrativa, tem a obrigação de levantar de ofício (por exemplo, não seria
lícito a um julgador manter a exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de uma
pessoa física, mesmo que a ilegalidade dessa medida não tivesse sido arguida na
impugnação do lançamento). (MICHELS, Gilson Wessler. Processo administrativo
fiscal: litigância tributária no contencioso administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018.
p. 31.)
Como se pode perceber pela fundamentação apresentada, trata-se de regra
excepcional, mas a função de julgador administrativo não atenderia de forma plena o princípio
da eficiência consagrado no caput do artigo 37 da Constituição Federal se deixasse de considerar
neste julgamento o teor da Súmula CARF no 105 – questão de direito aferível de plano – pois
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000203/2009-64

esta seria reconhecida de plano pelo Poder Judiciário, levando a prejuízo da parte e também do
Estado.
Destarte, no mérito, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Voto por afastar as arguições de nulidade do lançamento e da decisão recorrida e,
no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital